Tribunal: TJMT
Processo: 1004714-11.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004714-11.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROSANA DA SILVA MARTINS - CPF: 017.901.751-94 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN E CONFORME PREVISTO NO CONTRATO – CÁLCULO UNILATERAL APRESENTADO PELA APELANTE - NÃO DEMONSTRA ABUSIVIDADE ARGUIDA - MANUTENÇÃO DOS JUROS PACTUADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não configura cobrança abusiva a circunstância de a taxa de juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro a taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação e conforme anuíram as partes no instrumento
contratual
.

Consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, externado no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado.

A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado (AgRg no REsp 939242 / RS).

No caso em tela, apesar de suscitar abusividades das taxas estipulas,
d
o cálculo unilateralmente apresentado pela apelante, não demonstra, extreme de dúvidas, a abusividade arguida, notadamente porque deixou de incluir as tarifas contratadas e válidas no montante calculado, restando necessário destacar que o Custo Efetivo Total (CET) tem a finalidade de informar ao consumidor qual é a taxa efetiva dos encargos que será cobrada na relação contratual, incluindo não só os juros remuneratórios, mas todas as tarifas, tributos e despesas do contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSANA DA SILVA MARTINS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer” n.o 1004714-11.2022.8.11.0041, proposta em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% do valor atualizado da causa, contudo suspendo pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.

Em síntese, a parte apelante pugna pelo provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença alegando que pretende corrigir erro de cálculo cometido pelo Banco Apelado; que contratou financiamento com previsão de taxa de juros de 1,86% a.m., porém, o Banco Apelado aplicou taxa maior que a contratada.

Ademais, defende que “
alegação invocada na pretensão do Apelante está fundada no parecer econômico financeiro, que apontou erro de cálculo, uma vez que identificou a existência de disparidade entre a taxa de juros no contrato e a efetivamente aplicada pelo Banco Réu
”.

Relata que “
existe uma necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios
”.

Ressalta que a insurgência lançada não está fundada na legalidade ou não da cobrança mensal em razão do financiamento, mas, sim, contra a arbitrariedade do Banco Recorrido que, apesar de pactuar determinadas taxas, fixou o valor da parcela muito acima do que se alcançaria utilizando os parâmetros contratuais.

Alega que, corroborando com o laudo acostado aos autos, consultada a a calculadora do cidadão disponibilizada pelo Bacen, restou claro que o verdadeiro valor da parcela é inferior ao valor cobrado pela instituição Requerida que a taxa de juros aplicada foi bem acima da taxa contratual pactuada entre as partes.

Menciona que a requerida não impugnou o laudo apresentado nos autos e, em sua defesa, limitou-se a defender os parâmetros utilizados no contrato sem, contudo, demonstrar o valor da parcela, o que por si só traz a presunção de veracidade das alegações expostas na exordial.

Defende a necessidade da devolução em dobro em razão dos valores que pagos indevidamente, consoante dispõe a legislação consumerista e da inaplicabilidade da
pacta sunt servanta
nos contratos de adesão.

Assim, considerando equivocada a decisão recorrida, pugna a autora pelo provimento de seu recurso para o fim de que a) seja o apelado condenado a REALIZAR O RECÁLCULO DO FINANCIAMENTO PARA QUE SEJA APLICADA A TAXA DE JUROS REALMENTE PACTUADA DE 1,86% A.M., em detrimento da taxa apurada, sendo o Apelante ressarcida em dobro pelos valores pagos a maior; b) subsidiariamente, não entendendo pela devolução em dobro, REQUER SEJA DETERMINADA A RESTITUIÇÃO SIMPLES PELOS VALORES PAGOS A MAIOR; c) seja o apelado condenado ao PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

Contrarrazões, id.

180804091.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer” n.o 1004714-11.2022.8.11.0041, proposta por
ROSANA DA SILVA MARTINS
em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, que nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% do valor atualizado da causa, contudo suspendo pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a parte autora celebrou com a ré a Cédula de Crédito Bancário – CCB – Pessoa Física 4375675862 (id. 180804044) para financiamento de veículo, sendo o valor total financiado de R$ 27.579,38 (vinte e sete mil, quinhentos e setenta e nove reais e trinta e oito centavos), a ser quitado em 60 (sessenta) parcelas de R$ 711,33 (setecentos e onze reais e trinta e três centavos).

Verifica-se que foi acordado encargos remuneratórios (juros da operação em 1,86 a.m e o custo efetivo total da operação (CET) de 2, 08% a.m e 28,05% a.a.

Considerando que “
e a instituição financeira claramente desrespeitou a taxa de juros acordada na operação, elevando dessa forma, o valor da parcela mensal
”; bem como que “
no respectivo instrumento a aplicação de uma taxa de 1,86%, porém, de acordo com o cálculo, o respectivo contrato dispõe que o percentual realmente aplicado pela financeira foi de 1,96%.Que se dá em reais, uma diferença de R$ 18,35 (..) que resultou na diferença a maior de R$ 1.107,17 pago a maior”
, sem alternativa, ingressou a autora com a presente demanda, a fim de ser declarada a abusividade contratual, ser revisto o contrato pactuado bem como a restituição em dobro dos valores que alega que foram cobrados indevidamente.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, eis que entendeu inexistir abusividade no contrato avençado pelas partes; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a autora recurso de apelação.

Pertinente ao caso, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, deveria o autor comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu no caso em tela.

Analisando detidamente os argumentos e provas apresentados pela parte autora, em especial a Cédula de Crédito Bancário – CCB – Pessoa Física no. 4375675862, anexo à exordial (id. 180804044), verifica-se que restam claramente estipuladas as taxas de juros incidentes na contratação do empréstimo, sendo os encargos remuneratórios (juros da operação) de 1,86% a.m e o custo efetivo total da operação (CET) de 2, 08% a.m e 28,05% a.a.

Em contrapartida, apesar de suscitar abusividades das taxas estipulas, deixou a parte autora de comprovar, que as taxas estipuladas se mostram excessivas se comparadas à taxa média do mercado para a mesma operação à época.

No tocante aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp no1.061.530-RS
, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.3.2009).

Assim, deve o julgador, em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC.

No caso, no contrato em análise, as partes pactuaram juros de 1,86 %
ao mês e 24,70% ao ano
, com
custo efetivo mensal (CET) 2,08 % ao mês e 28,05% ao ano
e a média praticada pelo mercado em março/2015 (época da celebração do contrato), para o mesmo tipo de financiamento foi de 1,55% ao mês e de 20,25%
ao ano,
conforme:
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2015-03-24

Como se vê, a taxa de juros cobrada pela instituição financeira está dentro da taxa aplicado no mercado, o que rechaça a argumentação de abuso.

Aliás, como já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça,
a taxa média de mercado serve apenas como parâmetro, um referencial e não como um limite.
Vejamos:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferidopeloMin. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min.Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, TerceiraTurma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo (
REsp 971.853/RS,Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos." (grifei) Vê-se, assim, que
a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras,
t
al qual entendeu o Eg. Tribunal de origem. Dessa feita, para considerar abusivos os juros remuneratórios praticados é imprescindível que se proceda a demonstração cabal de sua abusividade, em cada caso específico. Acerca do tema, mostra-se oportuna, ainda, a transcrição de trecho de voto proferido pelo saudoso e. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, (REsp 2712 14/RS,Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p. 216), em que, após realizar explanação bastante elucidativa acerca dos fatores implicados no cálculo da taxa de juros praticada, conclui que: "Com efeito, a limitação da taxa de juros em face de suposta abusividade somente teria razão diante de uma demonstração cabal da excessividade do lucro da intermediação financeira, da margem do banco, um dos componentes do spread bancário, ou de desequilíbrio contratual. A manutenção da taxa de juros prevista no contrato até o vencimento da dívida, portanto, à luz da realidade da época da celebração do mesmo, em princípio, não merece alterada à conta do conceito de abusividade. Somente poderia ser afastada mediante comprovação de lucros excessivos e desequilíbrio contratual, o que, no caso, não ocorreu." (grifei) Firmadas tais premissas, tem-se que o Eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta Eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da abusividade, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada. (REsp 330.848/PR -Ministro RAUL ARAÚJO, 09/06/2014.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA NA ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA No 7/STJ.

1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.

2.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto,
t
endo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes
, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ (REsp no 1.061.530/RS)
-
hipótese em que, constatada a cobrança de taxa abusiva, o tribunal de origem a limitou à media de mercado apurada pelo Banco Central.

3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 602087 / RS – 3a turma – Ministro Ricardo Villas Boas Cueva – DJ 23/6/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO (...)3.
A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
4.
O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

Ademais, d
o cálculo unilateralmente apresentado pela apelante, não demonstra, extreme de dúvidas, a abusividade arguida, notadamente porque deixou de incluir as tarifas contratadas e válidas no montante calculado.

Importa destacar que o Custo Efetivo Total tem a finalidade de informar ao consumidor qual é a taxa efetiva dos encargos que será cobrada na relação contratual, incluindo não só os juros remuneratórios, mas todas as tarifas, tributos e despesas do contrato.

O art. 1o, §2o, da Resolução 3.517/2007 do Conselho Monetário Nacional, posterior ao financiamento, determina que conste do contrato o Custo Efetivo Total (CET), no qual estão embutidos a taxa de juros, as tarifas, tributos, seguros e as despesas administrativas contratadas, vejamos:

"Art. 1o. § 2o O CET deve ser calculado considerando os fluxos referentes às liberações e aos pagamentos previstos, incluindo taxa de juros a ser pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do cliente, mesmo que relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição, inclusive quando essas despesas forem objeto de financiamento".

Assim, após a Resolução 3.517/2007, além da taxa de juros efetiva e dos demais encargos (inclusive as tarifas), deve constar do contrato o CET, que serve de parâmetro para a comparação dos custos do financiamento nas diferentes instituições financeiras.

Consequentemente, a fim de verificar eventual abusividade da taxa de juros remuneratórios, deve-se analisar a taxa de juros mensal e anual previstas no contrato, já que o CET inclui também tributos, tarifas e outras despesas.

Nesse ponto, o Juízo sentenciante assim concluiu, id.

180804084 - Pág. 4/5:

“(...)
No caso dos autos, consta no contrato Id. 75808027 – Pág. 3 que o valor do bem é de R$ 37.541,00 e o valor da entrada de R$ 11.263,00, de modo que o valor liberado foi de R$ 26.278,00. No entanto, deve ser esta quantia acrescida da Tarifa de Cadastro de R$ 495,00 e do IOF em R$ 806,38, que refletem o Custo Efetivo Total da operação, o que não foi observado no cálculo que instrui a inicial no Id. 75808028.

Considerando que o custo efetivo total da operação engloba todos os encargos e despesas da operação, sendo legal a sua previsão e, por não haver pedido específico quanto ao ponto, não há o que se modificar a respeito
.

Ademais, a esse propósito, pertinente é mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado
” (AgRg no REsp n. 939.242/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/3/2008, DJe de 14/4/2008) bem como que é abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

Nesse sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM MÓVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS MANTIDOS. OS JUROS REMUNERATÓRIOS, NO CASO, NÃO SUPERAM SIGNIFICATIVAMENTE A TAXA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. QUANTO AO CÁLCULO UNILATERALMENTE APRESENTADO PELA FIDUCIANTE, NÃO DEMONSTRA, EXTREME DE DÚVIDAS, A ABUSIVIDADE ARGUIDA, NOTADAMENTE PORQUE DEIXOU DE INCLUIR TARIFAS CONTRATADAS E VÁLIDAS NO MONTANTE CALCULADO. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. PRESENTE EXPRESSA PACTUAÇÃO, EM PATAMAR RAZOÁVEL. LEGALIDADE DA COBRANÇA NOS TERMOS DOS RESP NoS 1.251.331/RS E 1.255.573/RS. SÚMULA No 566 DO STJ. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO. POSSIBILIDADE DE REPASSE AO CONSUMIDOR. REGULARIDADE DAS TARIFAS, ESTAS COBRADAS EM MONTANTES RAZOÁVEIS E CONSUBSTANCIADAS EM SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. OBSERVÂNCIA DA TESE FIRMADA NO RECURSO ESPECIAL PARADIGMA No 1.578.553/SP. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. NÃO CONFIGURADA A VENDA CASADA, NO CASO. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA ARGUIDA COMPULSORIEDADE NA CONTRATAÇÃO. RUBRICA MANTIDA. COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. REQUERIMENTO PREJUDICADO ANTE A NÃO REVISÃO DO CONTRATO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. (Apelação Cível, No 50076591020228210077, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em: 29-06-2023).

Desse modo, considerando não ter restado comprovado que as taxas de juros estipuladas no contrato em análise violam disposição legal ou são abusivas, estas devem prevalecer, conforme estipuladas no contrato.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024